Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725764-45.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSANA NABUT CHAUL AGRAVADO: DANNY MOREIRA DUARTE, VALDIR ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID n. 12432178) interposto por Rosana Nabut Chaul contra a decisão que indeferiu o requerimento de restituição de prazo recursal (ID n. 11816452). Os agravados apresentam contrarrazões (ID n. 12464528). A petição de ID n. 12723581 informa o falecimento da agravante (ID n. 12723637), Rosana Nabut Chaul, ocorrido em 15.11.2019, antes do julgamento (ID n. 12829401) do agravo interno interposto. Os agravados, devidamente intimados (ID n. 13222257), se manifestam pela intimação do espólio ou dos herdeiros por meio do advogado constituído nos autos (ID n. 13546613). A decisão de ID n. 13591241 suspende o processo e intima o advogado que defendeu os interesses da agravante, Dr. Robson Tanio Moreira Alves Junior, para, no prazo de 30 (trinta) dias, informar sobre o interesse do espólio ou dos sucessores da parte em habilitarem-se no feito. O prazo transcorre sem manifestação (ID n. 14883808). O despacho de ID n. 15075354 intima os agravados para promoverem a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. Os agravados apresentam manifestação (ID n. 15919810), na qual informam que foi aberto o inventário de Rosana Nabut Chaul, processo n. 0705460-94.2020.8.07.0020, e da existência de três herdeiros: Fernanda Chaul Bitencourt, Octavio Chaul Bitencourt, e Danielle Chaul Bitencourt, sendo que esta última foi indicada como inventariante. O despacho de ID n. 16051318 intima os agravados para que promovam a citação do espólio, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias. Os agravados apresentam manifestação (ID n. 16372661), na qual requerem a citação do Espólio de Rosana Nabut Chaul. O despacho de ID n. 16472338 determina a citação do Espólio de Rosana Nabut Chaul, por meio de sua inventariante, no endereço indicado na petição de ID n. 16372661. Devidamente citado para promover a habilitação nos autos (ID n. 17871413), o Espólio de Rosana Nabut Chaul deixa o prazo transcorrer sem manifestação (ID n. 18507674). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de sucessão processual, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. O falecimento de uma das partes do processo no curso da demanda enseja a suspensão do processo para que se proceda a habilitação do espólio do falecido ou de seus sucessores, observado o disposto nos arts. 313, I, §§ 1o e 2o, e 689, ambos do Código de Processo Civil. A suspensão do processo serve para que ingresse no processo um substituto processual. Falecido o réu, o juiz ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses, nos termos do art. 313, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Uma vez promovida a citação do sucessor processual, deve ser observado o procedimento previsto no art. 76 do Código de Processo Civil: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” O art. 76, § 2.o, I, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso no caso de ausência de providência do sucessor do recorrente, o que naturalmente exige que a ele seja dada uma oportunidade de sanar sua incapacidade processual/irregularidade de representação. O despacho de ID n. 16472338 determinou a citação do Espólio de Rosana Nabut Chaul para promover a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo interno, nos seguintes termos: “Cite-se pelo correio, no endereço indicado na petição de ID n. 16372661, o Espólio de Rosana Nabut Chaul, por meio de sua inventariante, para que promova a respectiva habilitação (arts. 687 ao 692 do CPC) no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de não conhecimento do recurso de ID n. 12432178, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC.” O Espólio de Rosana Nabut Chaul foi devidamente citado por meio da inventariante Danielle Chaul Bitencourt para promover a habilitação nos autos (ID n. 17871413). O prazo para cumprir a determinação, todavia, transcorreu sem manifestação (ID n. 17593875), portanto, o recurso de ID n. 12432178 não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], não conheço do recurso de agravo interno. Brasília, 17 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida